Tribunal: TJPA
Processo: 0854002-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854002-26.2019.8.14.0301

APELANTE: EDNA CRISTINA DA SILVA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO REFERENTE AO PERCENTUAL DEVIDO À AUTORA – LIMITE DE 50% PREVISTO EM CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS – ILÍCITO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão fora omisso em relação ao percentual devido à autora no que concerne ao valor do prêmio securitário.

2-Nesse sentido, analisando o contrato firmado (ID Nº. 9536185), observa-se que o percentual cabível à requerente é de somente 50% (cinquenta por cento) sobre o total do capital segurado por morte, sendo a mesma, portanto, legítima para cobrar o percentual que lhe cabe.

3-Assim, cabe à autora a importância de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), devidamente atualizado nos termos do v. acórdão embargado,
resguardado o percentual cabível ao outro beneficiário declarado no contrato.

4-No que se refere ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária, faz-necessária a correção de erro material, a fim de que seja determinado que o termo inicial da correção monetária seja a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos do verbete sumular nº. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

5- No que concerne aos juros de mora dos danos morais, tratando-se de ilícito
contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser contados da data da citação, nos termos do art. 405 do CC, conforme aplicado no v. acórdão embargado, não merecendo reparos.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido, para emprestar efeito modificativo ao julgado, no que se refere ao valor da indenização securitária cabível à autora, determinando o pagamento no limite de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, conforme previsão contratual, alterando ainda, o termo inicial da correção monetária da referida indenização, devendo incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº. 632 do STJ.

7-Mantido os demais termos do decisum guerreado e prequestionada toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e ora embargada
EDNA CRISTINA DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 13540474), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13380096)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO: RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA DOENÇA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR PARTE DAS SEGURADORAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 609 DO STJ- - ILÍCITO DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA - SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

1.1-O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

1.2-Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por morte, tendo a mesma sido indeferida sob a alegação de omissão de doença preexistente por ocasião da celebração da contratação do seguro.

2.2- No presente caso, pelo que se depreende do prontuário médico do segurado, fornecido pela Prefeitura Municipal de Belém/Pa (ID Nº. 9536195), o exame de HIV somente fora realizado no dia 01/04/2019, momento segundo o qual se verifica efetivamente que o segurado tomou ciência de que era portador do vírus da imunodeficiência humana causadora da AIDS.

2.3-Nesse sentido, resta cristalino que a quando da contratação do seguro, isto é, 21/01/2019, o segurado não possuía conhecimento da doença, inexistindo nos autos qualquer prova que afirme ciência da doença preexistente que causou a morte no momento que firmou o referido negócio jurídico, fato que afasta qualquer alegação de omissão maliciosa e, por conseguinte, a configuração de má-fé do segurado.

2.4- Ressalta-se, seguindo a esteira de raciocínio da Súmula nº. 609 do STJ, que as rés, ora apeladas, não se desincumbiram de demonstrar que no momento da contratação do seguro houve a exigência de exames médicos prévios a fim de atestar alguma doença, mostrando-se, portanto, ilícita a recusa da cobertura securitária.

2.5-Desta feita, perfeitamente cabível a indenização securitária pleiteada, tendo a parte autora cumprido todos os requisitos ensejadores para a sua concessão, devendo a sentença ora vergastada ser reformada a fim de condenar a rés solidariamente ao pagamento da indenização do seguro de vida no valor de R$35.000 (trinta e cinco mil reais), devidamente atualizado.

2.6-No que concerne ao pagamento de indenização por dano moral, observa-se que o pagamento constante da apólice contratada não foi realizado de forma ilícita, conforme acima demonstrado, o que configura falha na prestação do serviço, sendo certo que as rés, ora apeladas não se desincumbiram de demonstrar excludente de sua responsabilidade ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.7-Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

2.8-Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte das requeridas e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil, devendo também a sentença ora vergastada, nesta parte, ser reformada para julgar procedente o pleito de indenização por dano moral.

2.9- No que concerne ao quantum, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, a título de danos morais, sendo certo que tal importância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, julgando a demanda totalmente procedente, a fim de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação, condenando as requeridas, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação. Em razão da total procedência da demanda, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando as rés também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado foi omisso e deixou de apreciar a ilegitimidade ativa parcial da autora, tendo em vista a existência de outro beneficiário indicado expressamente pelo segurado na ocasião da contratação do seguro.

Sustenta que a embargada possui legitimidade para pleitear apenas 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, conforme indicado pelo próprio falecido.

Alega ainda que o termo inicial da correção monetária é a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº. 6.899/81.

Aduz também que os juros de mora devem ser contados a partir da sentença que determina o valor da indenização.

Por fim, requer que sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas no v. acórdão proferido.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 13660042).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão fora omisso em relação ao percentual devido à autora no que concerne ao valor total do prêmio securitário.

Nesse sentido, analisando o contrato firmado (ID Nº. 9536185), observa-se que o percentual cabível à requerente é de somente 50% (cinquenta por cento) sobre o total do capital segurado por morte, sendo a mesma, portanto, legítima para cobrar o percentual que lhe cabe.

Assim, cabe à autora a importância de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), devidamente atualizado nos termos do v. acórdão embargado, resguardado o percentual cabível ao outro beneficiário declarado no contrato.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária, em que pese o v. acórdão ter se manifestado expressamente sobre a matéria, tendo determinado que o termo inicial incidisse a partir da data do sinistro, e ainda, que a embargante tenha alegado que o termo inicial da correção monetária seja a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº. 6.899/81, verifica-se que o assunto se encontra sumulado por meio do verbete nº. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

Súmula 632 do STJ- “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”

Nessa esteira de raciocínio, faz-necessária a correção de erro material, a fim de que seja determinado que o termo inicial da correção monetária seja a partir da contratação até o efetivo pagamento.

O posicionamento, por sinal, já vinha sendo adotado pela Corte Superior há alguns anos, sob o argumento de que o termo inicial da correção monetária deve ser a celebração do contrato e não a data do sinistro,
“pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(REsp 1.447.262 SC).

No que concerne aos juros de mora dos danos morais, observa-se que fora aplicado o disposto no art. 405 do CC, considerando que os danos morais são decorrentes do contrato de seguro.

Assim, tratando-se de ilícito
contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser contados da data da citação, conforme aplicado no v. acórdão embargado, não merecendo reparos

Vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO - PACIENTE COM COVID-19 EM ESTADO GRAVE - GRUPO DE RISCO - URGÊNCIA COMPROVADA - CARÊNCIA - VINTE E QUATRO HORAS - NÃO OBSERVÂNCIA - NEGATIVA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DANO MATERIAL. Restando comprovado o caráter emergencial do requerimento de internação do autor, através de documento inequívoco subscrito por médico especialista, mostra-se abusiva a negativa de cobertura, porquanto não observado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no contrato e no art. 12, V, c da Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura de tratamento causa evidente dano moral ao segurado, agravando o contexto de aflição psicológica e de angústia que o atormentava, especialmente diante da recomendação médica de internação com urgência, não se tratado, portanto, de mero aborrecimento ou situação trivial. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.
Tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser contados da data da citação (art. 405 do CC/02).
Confirmada a negativa injusta de cobertura pelo tratamento indicado ao segurado, é devida a reparação material, haja vista que os valores gastos com a internação, somente foram despendidos em razão da conduta ilícita da ré. Não há de se falar em repetição do indébito em dobro quando não comprovada a má-fé. (TJ-MG - AC: 10000220163448001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ante o exposto, em obediência aos limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para emprestar efeito modificativo ao julgado no que se refere ao valor da indenização securitária cabível à autora, determinando o pagamento no limite de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, conforme previsão contratual, alterando ainda, o termo inicial da correção monetária da referida indenização, devendo incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Mantido os demais termos do decisum guerreado e prequestionada
toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023